Tribunal: TJBA
Processo: 0511920-91.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511920-91.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES E APELADOS: ANNA CLAUDIA PINA PONTES ARAUJO e o ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I/J CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA. TRATAMENTO CIRÚRGICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. EXISTÊNCIA. NEGATIVA. INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. LC ESTADUAL Nº 26/2006. SENTENÇA. REFORMA. IMPOSIÇÃO. I – A previsão contratual da cobertura de determinada doença impõe, aos planos de saúde, a autorização para a realização dos procedimentos médicos correlatos, quando prescritos por médico especialista que acompanha o paciente. II – O médico ou profissional habilitado, e não o plano de saúde, é quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta. III – O entendimento pacificado na jurisprudência do TJBA é no sentido de que a recusa indevida de tratamento médico essencial à recuperação do paciente configura dano moral. IV – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro. V – O Estado da Bahia, através do artigo 6º, inciso II, da LC nº 26/2006,3 isenta, expressamente, qualquer pessoa jurídica de direito público do pagamento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual. VI – Reformada a sentença e julgados totalmente procedentes os pedidos autorais, ficaria a cargo do Estado da Bahia a totalidade dos ônus sucumbenciais, incluindo honorários em 10% sobre o valor da condenação, não fosse a isenção legal de que goza o ente público. RECURSOS DA AUTORA E DO RÉU PROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0511920-91.2016.8.05.0080, de Feira de Santana, em que figuram como Apelantes e Apelados ANNA CLÁUDIA PINA PONTES ARAÚJO e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DA AUTORA E DO RÉU, pelas razões do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2021. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto do 2º Grau – Relator